Tribunal: TJMT
Processo: 1016102-34.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016102-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações, Abolitio Criminis, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MARCELO MECENA LEITE BRITO DOS SANTOS - CPF: 537.355.441-34 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 406.659.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GOMES DA COSTA - CPF: 205.179.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 92, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/93 –
ABOLITIO CRIMINIS
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EQUIPARAÇÃO NÃO REPRODUZIDA NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 14.133/21 – REVOGAÇÃO DA CONDUTA PELA SUPRESSÃO NORMATIVA – INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO QUE NÃO IMPEDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO CONTRATADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA NORMA PENAL – CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em
abolitio criminis
da conduta descrita no art. 92, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, pois, embora o referido normativo não tenha sido reproduzido no Código Penal, a sua exclusão não impede a responsabilização do contratado que concorre para a prática delitiva, diante do disposto no art. 29,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcelo Mecena Leite Brito dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante relatado na decisão de Id.

139208656:

“
(...) O impetrante relata que o paciente é representante da empresa BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA, a qual, após sagrar-se vencedora na licitação Tomada de Preço n. 09/2009, foi contratada pela Prefeitura de Rondonópolis para a prestação de serviços de jornalismo e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle dos serviços de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade pública da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, por contrato firmado em 27.11.2009, que foi prorrogado por várias vezes.

Afirma que o Ministério Público denunciou o paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 92, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, porque teria, em tese, se beneficiado ilicitamente das referidas prorrogações contratuais.

Entretanto, ressalta que a Lei n. 14.133/21, também denominada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, trouxe alterações aos crimes de licitação, transferindo as condutas previstas no art. 89 a art. 99, da Lei n. 8.666/93 para os art. 337-E a art. 337-O, do Código Penal, porém, suprimiu as disposições contidas no parágrafo único, do art. 92 da Lei n. 8.666/93.

Adverte que a referida supressão demonstra que a intenção do legislador é punir apenas o servidor público desonesto e não o contratante, de modo que a conduta em questão configura crime próprio, situação que denota que houve abolitio criminis, o que implica na extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal.

Afirma que, embora tenha requerido à autoridade apontada como coatora a aplicação do instituto da novatio legis in mellius, após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o pleito foi indeferido, razão pela qual impetra a presente ação constitucional para sanar o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante de tais asserções, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, proferida na ação penal n. 0005671-62.2019.8.11.0064. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para declarar a extinção da punibilidade do paciente, com fulcro no disposto no art. 107, inciso III, do Código Penal (Id. 139085711).

A impetração veio acompanhada da documentação pertinente
(...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido

(Id.

139208656).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 139866661).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 142767154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme se depreende das informações constantes dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 92, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, pois, como representante legal da empresa BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA, em tese, beneficiou-se ilicitamente das prorrogações do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT para a prestação de serviços de jornalismo e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle dos serviços de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade pública.

No entanto, afirma que a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 14.133/21) suprimiu as disposições contidas no parágrafo único do art. 92, da Lei n. 8.666/93, reproduzindo no art. 337-H do Código Penal apenas as condutas descritas no
caput
do mencionado art. 92.

Nesse contexto, adverte que a referida supressão demonstra que a intenção do legislador é punir apenas o servidor público desonesto e não o contratante, de modo que a conduta em questão configura crime próprio, ocorrendo, portanto,
abolitio criminis
, o que implica na extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal.

Sobre o tema, importante ressaltar que o art. 92 da Lei n. 8.666/93 previa o seguinte:

“
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais
”.

Após a edição da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a conduta antes descrita no
caput
do citado artigo foi reduzida no art. 337-H do Código Penal, senão veja-se:

“
Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa
”.

Neste ponto, convém ressaltar que, em uma leitura comparativa entre a Antiga e a Nova Lei de Licitações, é possível perceber que a intenção do legislador foi punir com maior rigor aqueles que de alguma forma procuram se locupletar indevidamente em detrimento da Administração Pública.

Assim, conforme destacado na decisão impugnada, “
considerando que se trata de novatio legis in pejus, em que a pena foi aumentada e o regime de cumprimento passou de detenção para reclusão, o preceito secundário da conduta tipificada no art. 337-H do Código Penal apenas se aplicará aos delitos cometidos após o início da vigência da Nova Lei de Licitações
”.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante, embora o parágrafo único do art. 92, da Lei n. 8.666/93, não tenha sido reproduzido no Código Penal, a exemplo das demais condutas tipificadas na Antiga Lei, a sua exclusão não impede a responsabilização do contratado que concorrer para o crime, diante do disposto no art. 29,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, o suprimido parágrafo único previa unicamente uma hipótese de concurso de pessoas, cuja previsão se mostrava desnecessária diante da disposição contida na legislação penal, que prevê que todo aquele que concorre para o crime incide na sua pena, na medida de sua culpabilidade.

De fato, “
por meio de uma interpretação sistêmica da legislação penal e não somente do dispositivo isolado, nota-se que a reprodução do parágrafo único, se mostra desnecessária, pois o contratado, que é beneficiado com a conduta prevista no “caput” do artigo 92 da Lei n.º 8.666/93, atual artigo 337-H do diploma penal, também responderá pelo delito, por força do concurso de pessoas, já previsto no artigo 29 do Código Penal, não havendo, portanto, razões para se falar em abolitio criminis da conduta praticada pelo paciente
”, como bem pontuado no parecer ministerial de Id. 142767154.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a continuidade típico-normativa das condutas tipificadas na Lei n. 8.666/93, assim ementado:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI 8.666/1993 E 359-D DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO RECONHECIDOS PELA CORTE ESTADUAL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEI 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOSIMETRIA. ART. 359-D DO CP. PENA FIXADA NO TRIPLO DO MÍNIMO LEGAL. ELEMENTOS DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA E RECONHECER A PRESCRIÇÃO. (...) 8.
Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado "Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos". Precedentes.
9. No entanto, com relação à pena aplicada pelo crime do art. 359-D do Código Penal, verifica-se que a situação dos autos revela ilegalidade que pode ser sanada por meio da concessão de habeas corpus de ofício. Com efeito, a recorrente foi condenada pelo crime de "ordenar despesa não autorizada por lei", tendo sua pena sido fixada no triplo do mínimo legal, com fundamento em elementos inerentes ao próprio tipo penal. 10. Assim, à míngua de elementos concretos que autorizem a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, fica redimencionada a pena pelo crime do art. 359-D do Código Penal para 1 ano de reclusão. Diante do novo patamar fixado, constata-se o implemento do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia, em 6/6/2012, e a sentença condenatória, em 29/8/2016. 11. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena e reconhecer a prescrição com relação ao crime do art. 359-D do Código Penal, com extensão aos corréus Fernando Jorge de Azevedo e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27.6.2022) – negritei.

Portanto, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente na forma requerida pelo impetrante, já que não houve
abolitio criminis
quanto à conduta a ele imputada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022